Tribunal: TJDFT
Processo: 0739720-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 AFASTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhais produzidas, o laudo pericial e denúncia anônima deflagradora das investigações, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não se contempla a tese absolutória por insuficiência de provas e/ou desclassificatória para uso de entorpecentes.
2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
3. Não havendo o transcurso do período depurador após o término do cumprimento de pena anteriormente fixada, imperioso o reconhecimento da reincidência.
4. A competência para julgar pleito de gratuidade de justiça é do juízo das execuções penais.
5. Respondendo o réu ao processo segregado cautelarmente e, após decreto condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes, deve ser mantido sua custódia cautelar por restarem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública.
6. Apelação conhecida e desprovida.